Tribunal: TJDFT
Processo: 0753194-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA EM CATARATA COM TÉCNICA EM FACOEMULSIFICAÇÃO E IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR EM AMBOS OS OLHOS. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação cominatória na qual a parte autora requereu a condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer consistente em lhe fornecer o tratamento cirúrgico - cirurgia em catarata com técnica em facoemulsificação e implante de lente intraocular em ambos os olhos -, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando-se o DF a providenciar o procedimento cirúrgico, observando-se os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria da Saúde.

2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. O Ministério Público que atua perante às Turmas Recursais oficiou pelo provimento do recurso para que o procedimento seja realizado dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

3. Em seu recurso, a parte autora defendeu o direito à saúde, sua prevenção e promoção, de forma que teria direito à realização da cirurgia pela qual aguarda há mais de um ano. Ponderou que o relatório médico juntado aos autos comprova a emergência do quadro clínico, classificado com urgente, e que há possibilidade da perda da visão.

4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e mediante políticas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

6. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da parte autora em comparação com os demais que aguardam na lista de espera.

7. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

8. Portanto, diante da urgência do caso em razão da possibilidade da perda da visão, do excesso na espera do autor, que supera um ano, e da ausência de fixação de prazo pelo juízo a quo deve ser dado parcial provimento ao recurso.

9. Recurso conhecido e provido para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 45 (quarenta e cinco dias) dias a contar da intimação do acórdão, providencie a cirurgia de catarata com técnica em facoemulsificação e implante de lente intraocular em ambos os olhos, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário.

10. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95